Tribunal: STF
Processo: Rcl 42666
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Kyros Tecnologia Ltda. contra decisão administrativa proferida pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Uberlândia - MG, na qual se alega suposta inobservância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, proferida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    A reclamante narra que
    “formulou pedido administrativo de revisão da dívida ativa, invocando para tanto a tese fixada na ADPF no 324.
    13. O pedido foi rejeitado, sem sequer haver a análise de seu mérito. Apresentou-se a justificativa de que a decisão proferida em sede de controle concentrado ainda não possuía eficácia por haver embargos de declaração pendentes de julgamento:
    ‘Não adentrando no mérito do lançamento, se seria caso de terceirização ou de pejotização, pois a correta classificação exige uma análise muito mais profunda, e que deve ser feita pela autoridade lançadora, entendo que no momento, não é possível processar a revisão do lançamento como requerido. Analisando o andamento do referido RExt 958.252 temos que o mesmo ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de embargos de declaração. Neste sentido, a referida decisão não possui caráter vinculante para a Administração Pública, o seja, a União não está obrigada a se curvar ao entendimento esposado pelo STF, pois ainda não existe decisão transitada em julgado. Neste sentido, julgo prejudicado o requerimento do contribuinte pelas razões alinhavadas acima.’ (Grifamos e negritamos)
    14. O rito estabelecido pela Portaria PGFN no 33/2018, que rege o procedimento de revisão de dívida ativa, prevê o cabimento de recurso administrativo (1) caso o pedido de revisão de dívida ativa seja negado.
    15. A Reclamante interpôs o recurso administrativo, salientando em suas razões recursais a jurisprudência segundo a qual cabe apenas a esse Supremo Tribunal Federal fixar o trânsito em julgado das decisões em controle concentrado de constitucionalidade como marco inicial de sua eficácia e, ainda assim, nas estritas hipóteses capituladas na lei:
    16. O recurso foi rejeitado, sendo reafirmado o convencimento de que de que a decisão em controle concentrado de constitucionalidade somente produz eficácia após o seu trânsito em julgado: 
    ‘O pedido de revisão da dívida foi negado porque a decisão do STF ainda não transitou em julgado, o que impede, por ora, a sua vinculação aos demais órgãos da Administração Pública, impossibilitando, por consequência, o reexame do auto de infração. 
    Em outra ponta, os arts. 27, da Lei n° 6.019/1974, e 11, da Lei n° 9.882/1999, apenas facultam ao STF determinar a partir de que momento a sua decisão deve ser aplicada aos casos concretos, o que nada tem a ver com a necessidade do trânsito em julgado da decisão para vinculação aos demais órgãos. 
    Revela-se extremamente salutar que a tese a ser observada pelas demais instâncias do Poder Judiciário e pela Administração Pública esteja definitivamente resolvida, sendo certo que os efeitos dessa tese ou até mesmo a sua restrição podem ser modulados no julgamento dos embargos de declaração. Não havendo o trânsito em julgado do precedente, obstado se faz a definição de seus limites e a vinculação necessária para revisão do auto de infração.’ (Destaques nossos)” (págs. 7-8 da inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que, 
    “ante a manifesta e comprovada resistência da Autoridade Reclamada em aplicar a tese fixada na ADPF no 324 ao caso dos autos, outra alternativa não resta à Reclamante senão a formulação do presente expediente, a fim de preservar a racionalidade do sistema judiciário contido na própria sistemática do controle concentrado de constitucionalidade das leis” (pág. 8 da inicial). 
    Aduz, ainda, que 
    “[t]endo em conta a necessidade de comprovação da aderência do tema versado na autuação com o tema decidido na ADPF no 324, cabe reprisar que o relatório fiscal indica como amparo legal a Súmula no 331/TST e norma regulamentar do Ministério do Trabalho que veda terceirização de atividade-fim: 
    […]
    19. Desse modo, é irrefutável a plena aderência temática entre o conteúdo da ADPF no 324 e o conteúdo da autuação lavrada em desfavor da Reclamante na parte em que objeto da presente reclamação” (págs. 14-15 da inicial).
    Requer, por fim, o seguinte:
    “I. Seja suspensa a decisão reclamada proferida nos autos do processo administrativo no 10970.720319/2013-64, até o julgamento de mérito da presente reclamação; 
    [...]
    IV. Seja ao final julgada procedente a presente Reclamação para cassar em definitivo a decisão reclamada, determinando-se à Autoridade Reclamada a prolação de nova decisão, com estrita observância da tese fixada na ADPF no 324” (pág. 20 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto no precedente abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc.
    3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente.
    5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º).
    6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados.
    7. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 36.354-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Pois bem.
    No julgamento da ADPF 324/DF, paradigma apontado pela ora reclamante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (grifei).
    Ocorre que, conforme expresso na decisão reclamada, o caso dos autos trata de “típica hipótese de ‘pejotização’ (contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego)” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Nesses termos, como se pode observar, não há, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma.
    Ressalto, ainda, que
    “a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator